Tribunal: TJDFT
Processo: 0732150-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732150-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAMPOS ADVOGADOS - EPP AGRAVADO: GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora